Tribunal: STF
Processo: RHC 221006
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 679.951/PR, assim ementado (eDOC 32):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO STJ NÃO INSTAURADA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. IRREGULARIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Tendo a impetração sido direcionada à decisão monocrática proferida pelo relator na origem, verifica-se o não exaurimento da instância antecedente. 2. "É vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)" (EDcl no HC 609.741/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020). 3. Não há falar em irregularidade na retificação de decisão de admissibilidade de recurso especial para intimar o corréu a fim de apresentar contrarrazões. 4. Agravo regimental improvido.



    Nas razões recursais (eDOC 39), alega-se que "o Vice-Presidente do tribunal de origem tornou sem efeito decisão anterior de inadmissibilidade de recurso especial da acusação, sob a alegação de ausência de e intimação de um dos recorridos para contrarrazões, uma vez que não houve prejuízo para a defesa deste, haja vista que o recurso não fora admitido". Acrescenta-se que "mesmo diante da ausência de intimação do outro recorrido para contrarrazões ao recurso especial da acusação, o Vice-Presidente do tribunal impetrado não poderia invocar essa falha em proveito próprio para tornar sem efeito a decisão de inadmissibilidade do recurso especial e depois admiti-lo".



    À vista do exposto, busca-se o restabelecimento da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 61).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, depreende-se do acórdão ora impugnado que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por intermédio de sua 1ª Vice-Presidência, verificou, anteriormente à prática dos atos impugnados pela defesa, que a decisão de inadmissão do recurso especial, a toda evidência, dizia respeito a outros autos. É o que se extrai do seguinte excerto (eDOC 33, p. 7):



    O recurso especial, no entanto, foi autuado apenas contra o réu Elias da Silva, colhendo-se ainda, das informações que, previamente ao juízo de admissibilidade, "foi proferida decisão informando à Câmara Julgadora que o corréu ROMÁRIO MARQUES LAURINDO era representado por defensor dativo e que não foi intimado do acórdão absolutório, remetendo ao Órgão Julgador (Pet. 2, mov. 1.18). Contudo, na sequência dos atos, juntou-se ao sistema o exame de prelibação de lavra do 1° Vice-Presidente à época, que, ao que tudo indica, diz respeito a outros autos, mas contém referência ao número da presente demanda e à ELIAS DA SILVA no cabeçalho (Pet. 2, mov. 1 18)" (fl. 34). 



    Em razão disso, foi proferida nova decisão que tornou sem efeito a decisão anterior, retificou a autuação e intimou, no mesmo ato, o advogado dativo de Romário Marques Laurindo para apresentar as contrarrazões (fl. 51), assegurando-se, assim, o direito ao contraditório.



    Observa-se, portanto, que a Corte paranaense tão somente procedeu, de ofício, à correção de um erro material após tê-lo constatado, providência autorizada pela jurisprudência deste Tribunal. Confira-se, a título exemplificativo, o seguinte precedente:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. 1. A correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes. 2. Questão de ordem que se acolhe a fim de declarar a nulidade do acórdão proferido na assentada anterior, a fim de que prevaleça a decisão monocrática que reconsiderou a decisão agravada e concedeu a ordem de ofício.



    (HC 180158 AgR-QO, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 31.07.2020)



    Ante o exposto, com amparo nos arts. 192 e 312 do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente